Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009889-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), RAYLLER CUNHA SIQUEIRA - CPF: 061.206.891-92 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS VINICIUS CONCEICAO ANCHIETA - CPF: 062.650.381-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 062.416.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ALBUQUERQUE PORTO - CPF: 074.379.891-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009889-41.2024.8.11.0000

PACIENTE: RAYLLER CUNHA SIQUEIRA

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LAVAGEM DE DINHEIRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO VIRTUAL E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EVIDENCIADA – SUPOSTA PRÁTICA DE GOLPES ONLINE – GRUPO ESTRUTURADO – PREJUÍZOS EXPRESSIVOS – REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA – AÇÕES PENAIS EM CURSO – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É legítima a prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta do delito, extraída objetivamente do seu modo de execução e das circunstâncias específicas, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolam o tipo penal incriminador.

A reiteração criminosa do agente constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009889-41.2024.8.11.0000

PACIENTE: RAYLLER CUNHA SIQUEIRA

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rayller Cunha Siqueira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 04.04.2024, com a posterior conversão em preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato virtual e corrupção de menor.

Neste contexto, sustenta que o magistrado singular converteu a custódia em cautelar com base em considerações genéricas e mera transcrição de artigo de lei. Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas, em especial o uso de monitoramento eletrônico (id. 209754165).

O pedido liminar foi indeferido (id

210504173).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 211031681).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 211909659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009889-41.2024.8.11.0000

PACIENTE: RAYLLER CUNHA SIQUEIRA

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese as razões trazidas pela impetrante, ao menos em sede de
habeas corpus
, há justa causa para a manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente.

O paciente e outros 04 (quatro) coautuados foram presos em flagrante delito no dia 04/04/2024, acusados da prática, em tese, dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato virtual e corrupção de menor.

Submetidos à audiência de custódia, o juízo singular converteu a custódia em preventiva de todos os autuados, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a necessidade de preservar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na aplicação de golpes on-line, ludibriando as vítimas em transações falsas de compra de produtos online, através dos aplicativos OLX, Instagram e WhatsApp.

Na fundamentação exposta, o juízo singular destacou os indícios de que o paciente
Rayller Cunha
responde a três ações penais e que os indícios reunidos durante a investigação policial apontavam para sua atuação como líder do grupo criminoso, sendo o responsável por gerenciar os demais integrantes e
“finalizar”
os golpes praticados
on-line
, além da apreensão de bens de alto valor, sem origem declarada:

[...] Segundo as informações recebidas e diligências investigativas preliminares realizadas, o grupo criminoso era integrado ao menos por
RAYLLER CUNHA SIQUEIRA, vulgo “CABELINHO”, o qual seria o líder do grupo e o “finalizador” dos golpes, ou seja, aquele com alto poder persuasivo, que ludibria a vítima e a persuade a transferir valores obtidos ilicitamente a uma conta por ele indicada
; o grupo também era integrado por MARCOS VINICIOS, vulgo “GORDO”, bem como pelos adolescentes infratores BRAYAN KAWE, vulgo “SORRISINHO”, e BRENO SIMZEN, além de LÊONIDAS, vulgo “LÉO FERREIRA”, o qual não foi localizado nas diligências de ontem.

[...]

Durante as diligências de cumprimento dos Mandados Judiciais de Busca e Apreensão Domiciliar, as constatações realizadas pelas Equipes de Policiais Civis e as apreensões permitiram confirmar e concluir, ao menos
nessa fase da persecução penal, que os autuados realmente estão associados para a prática de vários crimes de estelionatos eletrônicos (fraudes eletrônicas) e, com o proveito desses crimes (vários golpes bem sucedidos constatados), vem adquirindo bens de valor, como imóveis, veículos, joias e outros objetos de valor (jet ski apreendido), ocultando e dissimulando, contudo, a propriedade desses bens, mantendo-os registrados em nome de terceiro e negando, apesar das evidências, a propriedade de tais bens
(conduta típica do artigo 1o da Lei 9.613/98, crime de lavagem de capitais).

Durante o cumprimento dos Mandados Judiciais de Busca Domiciliar, no imóvel utilizado como “escritório de golpes”, situado no Apartamento no 403, do Bloco no 08, do Condomínio Chapada dos Pinheiros, próximo à fábrica da “CocaCola”, região que divisa Cuiabá de Várzea Grande,
a Equipe Policial encontrou os autuados RAYLLER CUNHA SIQUEIRA, vulgo “CABELINHO”;
o adolescente infrator BRAYANN KAWE, vulgo “SORRISINHO”; VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA; e MARCUS VINICIUS CONCEIÇÃO ANCHIETA,
todos no interior do imóvel e fazendo uso de seus aparelhos celulares, conversando com interlocutores acerca de negociação de veículos (modalidade de golpe do falso intermediário).
Parte das conversas captadas nos aparelhos celulares apreendidos, por meio de análise preliminar realizada pelo Núcleo de Inteligência (N.I.) desta Delegacia Especializada, foi consignada em Relatórios Técnicos preliminares (anexos). [...]

Os veículos apreendidos, TOYOTA/COROLA, VW/NIVUS e JET SKI são aqueles que as informações recebidas e diligências preliminares realizadas já mencionavam que pertenciam aos integrantes da associação criminosa, adquiridos com os proveitos dos crimes patrimoniais (estelionatos eletrônicos), visto que os autuados não possuem ocupação lícita, nem renda compatível com a aquisição de tais bens.

Além disso, os autuados, mesmo adquirindo os veículos e JET SKI, não transferem tais bens para seus nomes, de maneira propositada, procurando ocultar ou dissimular a propriedade de tais bens, adquiridos com o proveito de infrações penais antecedentes, quais sejam, os crimes de estelionatos cometidos por meio de redes sociais e internet.

No curso das diligências, constatou-se que, em cumprimento ao Mandado Judicial de Busca Domiciliar no estabelecimento “STOP JET”, pela Equipe coordenada pela DPC Angelina Andrade, a pessoa que se apresentou como responsável pelo estabelecimento, GENIALE LEMES DA COSTA, afirmou, tanto à Delegada de Polícia DPC Angelina Andrade, como aos Policiais Civis que
realizaram a arrecadação do JET SKI, que o JET SKI pertencia a

“CABELINHO” (RAYLLER), o qual somente realizava manutenções naquele local.
Contudo, ao comparecer à tarde, para ser formalmente ouvido, provavelmente em consonância com o desiderato criminoso do grupo e procurando evitar o sequestro judicial do bem, apresentou versão mendaz (e evasiva, sem detalhamento, inverossímil), de que “o JET SKI lhe pertencia e que o locava, reiteradamente, a RAYLLER, ao preço de diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Restou evidenciado que os autuados, dentre eles o líder RAYLLER CUNHA SIQUEIRA, vulgo “CABELINHO”, após adquirir o veículo VW/NIVUS e JET SKI, manteve-os em nome de terceiros, inclusive solicitando que terceiro comparecesse nesta Unidade para apresentar versão mendaz sobre o JET SKI, objetivando evitar constrição judicial de natureza patrimonial
(sequestro de bens). Contudo, a ocultação da propriedade de bens (ou direitos ou valores) configura o crime de lavagem de capitais, cuja modalidade “ocultar” é de natureza permanente, admitindo a prisão em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Assevere-se que, mantendo contato com numerais que apareciam nesses celulares como interlocutores, foi possível identificar, de imediato, alguns vítimas de crimes de estelionatos, sendo possível ouvir em declarações (oitiva colhida em meio áudio-visual)
algumas dessas vítimas, as quais confirmaram que haviam sido vítimas de golpes, cujos autores eram os interlocutores (aparelhos celulares apreendidos com os autuados) e cujos prejuízos eram expressivos, uma delas prejuízo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
[...]

Ademais, insta salientar que, o flagrado
Rayller é voltado a prática delitiva, pois apesar de não ser reincidente, constatase que ele responde a várias ações penais, conforme autos no 0031491-86.2018.8.11.0042, 0036189- 38.2018.8.11.0042 e 0007401-77.2019.8.11.0042, todos em trâmite nesta Comarca
[...]
(
sic,
id. 211031681).

Nesse panorama, em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante, nota-se que a custódia cautelar está bem fundamentada na gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva do paciente.

Como bem destacado pelo juízo singular,
Rayller Cunha
responde à outras três ações penais, pela prática dos crimes de receptação, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menor e direção de automotor sem permissão.

Nesse ponto, convém relembrar o Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece o seguinte:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Já a gravidade concreta da conduta ressai da presença de indícios de estruturada organização, voltada para a prática de golpes virtuais, que anunciavam a venda de objetos
on-line
com valores atrativos, ludibriavam a vítima a transferir sinal da operação de compra e venda e, logo em seguida, a bloqueavam, gerando vítima pelo país todo, com prejuízos expressivos, sendo que uma delas informou ter perdido R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, a imputação de prática delitiva estruturada e indícios de que o paciente agia na capacidade de líder do grupo, também justifica a decretação da prisão preventiva, máxime em razão da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.

A propósito:

[...] Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
[...] (AgRg no HC n. 786.774/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023).

Assim, impõe-se reconhecer que não houve mera descrição dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, mas sim um encadeamento lógico e concreto de elementos indiciários que suportam a necessidade da preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Por derradeiro, registra-se que no HC n. 1009750-89.2024.8.11.0000, com relação ao coautuado
Marcus Vinicius Conceição Anchieta
, houve a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas, apenas porque com relação a ele não havia indícios concretos que justificassem a adoção da medida mais grave, situação totalmente distinta desta.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024